Tribunal: STF
Processo: Rcl 54621
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada por Antônia Marcelina de Souza contra atos decisórios proferidos pela 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2116025-96.2022.8.26.0000 (na origem, Processo 1004651-65.2022.8.26.0009). A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    A reclamante narra que 



    “[t]rata-se de reintegração de posse nos autos principais de nº 1004651-65.2022.8.26.0009, que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo [...], que deferiu e determinou a desocupação da Reclamante, vejamos:



    ‘[...] foi ajuizada pelo Reclamado ação de despejo em face da Reclamante , ação que ficou suspensa enquanto se aguardava o julgamento da ação de usucapião ajuizada pela ré. Restou demonstrado que a ação de usucapião ajuizada pela ré foi julgada improcedente por sentença e acórdão transitados em julgado. Após o trânsito em julgado da ação de usucapião foi proferida sentença na ação de despejo ajuizada pelo Reclamado em face da ré, que foi julgada improcedente, sendo reconhecido por sentença tratar-se de contrato de comodato e não de despejo. A sentença foi confirmada por acórdão que transitou em julgado em 2021. Após o trânsito em julgado da sentença e acórdão que reconheceu o contrato de comodato verbal mantido entre as partes, restou bem evidenciado que a sua extinção ocorreu com a notificação de fl. 17, tendo decorrido o prazo concedido para que a Reclamante desocupasse o imóvel, o que não ocorreu, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda há menos de ano e dia do incontroverso esbulho. Assim, presentes os requisitos para a concessão da medida, defiro a liminar de reintegração de posse, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ordem de desocupação coercitiva’.”



    [...]



    Em julgamento do mérito a Turma negou provimento [ao agravo de instrumento], com os seguintes fundamentos conforme a ementa das fls. 179-181 do mesmo agravo: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMODATO -LIMINAR DEFERIDA - Justiça gratuita Pedido ainda não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau Possibilidade de deferimento apenas para este recurso, sem prejuízo da reapreciação posterior pelo Juízo da causa Benefício deferido apenas para este recurso.- Irresignação em relação à decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse Descabimento Exame da matéria que é da competência exclusiva do juiz do feito Alegação de falsidade documental, em face da notificação para desocupação Impossibilidade de análise nesta sede recursal restrita - - Falsidade documental que deve ser alegada nos autos principais, para instauração do devido incidente processual Suspensão da ação e da determinação de reintegração com fundamento na ADPF nº 828 de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso Inaplicabilidade, por não se tratar de reintegração de posse de natureza coletiva Impedimento, outrossim, que deveria se manter até junho de2022, data estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental(ADPF) 828 Decisão mantida. Recurso não provido. Benefício da justiça gratuita concedido apenas para este recurso’.”(págs. 4 a 6 da inicial). 



    Nesse contexto, aduz 



     



    “[...] a falta de observância da Turma de desembargadores, ao item (i) da decisão do Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADPF828 que assim garantiu que as reintegrações contra unidade familiar de população vulnerável, SENDO renovada agora em 29 de junho pelo Ministro Barroso, interpôs a reclamada Recurso Especial e Recurso Especial e o Recurso Ordinário” (pág. 6 da inicial).



    Ao final, requer medida liminar, para “revogação da liminar das fls 50/51, a derrubada da decisão 179-181 por força da decisão da ADPF 828 do STF, por estar conflitando com ordem de Tribunal Superior” (pág. 16 da inicial). No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento parcial do pedido liminar.  



     



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).  



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).  



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.  



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:  



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).  



     



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:  



     



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).  



     



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.  



     



    Recentemente, em 29/6/2022, o relator deferiu parcialmente o pedido cautelar incidental na ADPF 828/DF, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022. 



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.  



     



    Mediante a leitura da decisão reclamada, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que a desocupação do imóvel foi determinada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, em tutela antecipada deferida na ação de reintegração de posse (documento eletrônico 10). 



    Contra a decisão do juízo o quo, a reclamante interpôs agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pela 11ª Câmara de Direito Privado do TJSP, nos seguintes termos:  



     



    “[...] a suspensão da ação ou do cumprimento da liminar, com fundamento na ADPF nº 828 de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, não se aplica ao caso dos autos, por não se tratar de reintegração de posse de natureza coletiva, registrando-se, ainda, que o impedimento deveria se manter até junho de 2022, data estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental referida. 



    No mérito, tratando-se de comodato verbal, o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o comodatário é oficialmente comunicado da intenção do comodante na descontinuidade do comodato, relação jurídica esta que foi reconhecida na sentença que julgou improcedente a ação de despejo, movida pelo agravado em face da agravante. 



    Portanto, uma vez notificada a agravante e não tendo desocupado o imóvel, configura-se o esbulho, sendo irrelevante, no caso, o tempo de ocupação do imóvel pela agravante, uma vez que no comodato a natureza da posse é precária, tanto isso é que a usucapião ajuizada foi julgada improcedente. ” (pág. 22 do documento eletrônico 10).  



     



    Como se vê, a decisão reclamada indica que a presente controvérsia não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. No entanto, com relação às desocupações individuais, a medida cautelar concedida na ADPF 828/DF proibiu despejos liminares, ponderando o seguinte: 



    “50. Com relação a essas hipóteses, recomenda-se a intervenção judicial minimalista, pautando-se em balizas já fixadas pelo legislador. Identifico, nesse sentido, que o art. 9º da Lei nº 14.010/2020, que regulamentou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, suspendeu por quatro meses – até 30 de outubro de 2020 – a concessão de liminares para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei de Locações. São hipóteses em que a legislação permite a concessão de liminar para que o despejo ocorra no prazo de quinze dias, mesmo sem a oitiva da parte contrária. Confira-se:



    [...]



    51. A ponderação aqui realizada é que, diante da situação excepcional da pandemia, deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário. Cumpre esclarecer que não se impede todo e qualquer despejo por falta de pagamento de aluguel, que poderá acontecer nos termos do Capítulo II da Lei de Locações. A hipótese prevista no seu art. 59, §1º, IX, diz respeito apenas ao despejo liminar no prazo de quinze dias, que se suspende por conta da situação emergencial.



    52. Assim, diante da excepcionalidade da crise sanitária da COVID-19, tendo em vista que o próprio legislador erigiu tais parâmetros para evitar o despejo liminar nesse momento e levando em consideração, ainda, que a situação emergencial ainda não cessou, considero razoável estender essa suspensão. É necessário assegurar que as pessoas tenham meios para fazer isolamento social, daí a suspensão dos despejos liminares em prazo exíguo.



    53. Registro, por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade. Assim, uma vez demonstrado o decréscimo remuneratório do locatário, a dificuldade de arcar com as despesas locatícias sem prejuízo da subsistência familiar e, de outro lado, a situação do locador, recomenda-se a busca de situação conciliatória, sendo possível cogitar da suspensão temporária da ordem de despejo. A medida cautelar é deferida em menor extensão devido à impossibilidade de avaliar os efeitos sistêmicos da suspensão genérica, mas isso não obsta a avaliação específica pelo juiz da causa.”



    Nesse sentido, em caso análogo ao presente, o Ministro Edson Fachin concedeu a medida cautelar (Rcl 48.555 MC/SP).



    Pois bem. Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que a decisão reclamada, ao menos aparentemente, configura afronta ao paradigma invocado. Ainda, chamo atenção para o perigo na demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado em razão do cumprimento da liminar de desocupação, bem como para a situação de vulnerabilidade da reclamante que é idosa enferma. 



    Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Isso posto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação ou da ADPF 828/DF, o que ocorrer primeiro. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo legal (art. 989, I, do CPC/2015). 



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III) , e enviem-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991).



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.  



     



    Brasília, 19 de julho de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator